Tribunal: STF
Processo: ARE 1457285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que não ficou demonstrado, tendo em vista que o fundamento para justificar a entrada dos policiais na residência do apelante foi a delação de corréu, tese não confirmada em juízo. Assim violado direito constitucionalmente assegurado, verifica-se a ausência de provas lícitas da materialidade dos crimes, sendo a absolvição medida imperiosa.2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (IN DUBIO PRO REO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. Inviável a absolvição ou a desclassificação para posse de droga para uso, quando suficientemente demonstrada a efetiva atuação do apelante na prática do crime de tráfico de entorpecentes, pela prova oral produzida, mormente pela confissão parcial do apelante, aliado ao s depoimentos harmônicos e seguros prestados pelos policiais que realizaram o flagrante. 3. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3.1. PENAS-BASE. Constatado que o ilustre sentenciante, ao ponderar as circunstâncias judiciais, equivocou-se na análise desfavorável da quantidade da droga, impõe-se seja mitigada sua pena-base para o mínimo legal. 3.2. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. Uma vez constatado que o sentenciado é primário e com bons antecedentes, e tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida (em torno de quatro gramas), impõe-se a redução de 2/3, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. 3.3. RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Tendo em vista, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ser a penalidade imposta inferior ao limite previsto, o crime praticado sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais favoráveis e o acusado primário, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto. 4. PENA DE MULTA. Com o propósito de se guardar proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, esta deve ser reduzida. 5. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O pleito de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser feito junto ao juízo da execução, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/84, mormente por ser o momento mais adequado para verificar a real situação econômica do condenado. DUPLA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente